Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1.Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434, do CPC).
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
5. Tem-se que as partes celebraram Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, conforme se infere do extrato de benefício do INSS.
6. Em se tratando de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estabelece regra explícita quanto ao dever de informação prévia e adequada.
7. A omissão das informações referentes à modalidade de crédito contratado viola o dever de transparência proveniente da boa-fé objetiva e revela prática abusiva por parte do Banco réu, impondo-se a declaração de nulidade do contrato em comento com o retorno das partes ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Precedentes.
8. A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé. Precedentes.
9. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação contratada, ao menos, em princípio, válida e eficaz até a presente revisão judicial. Além disso, as importâncias debitadas representam pequena parcela dos rendimentos do consumidor, inaptas a comprometer a sua subsistência.
10. Preliminar de violação à dialeticidade, rejeitada. Acolhida a preliminar de preclusão diante da juntada tardia de documentos. Apelo conhecido e parcialmente provido.